Tribunal: TJMT
Processo: 1073497-10.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073497-10.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Comissão]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[A. B. D. RIBEIRO LTDA - CNPJ: 48.505.717/0001-11 (RECORRENTE), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), SANDRO SANTOS - CPF: 162.361.708-19 (RECORRIDO), DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA - CPF: 283.284.798-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1073497-10.2024.8.11.0001.

Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ.

Recorrente(s):
A. B. D. RIBEIRO LTDA.

Recorrido(s):
SANDRO SANTOS.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
23 A 26/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. RELAÇÃO NÃO CONSUMERISTA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RECONHECIMENTO DA VALIDADE DA CLÁUSULA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que homologou projeto de sentença da juíza leiga e extinguiu, sem resolução de mérito, ação de execução de título extrajudicial, sob fundamento de existência de relação consumerista entre as partes. A recorrente sustenta a inexistência de relação de consumo, a validade do contrato de confissão de dívida firmado entre as partes, com cláusula de eleição de foro, e a indevida análise da matéria em sede de exceção de pré-executividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há relação de consumo a justificar a prevalência do foro do domicílio do executado; (ii) avaliar a validade e eficácia da cláusula de eleição de foro constante em contrato de confissão de dívida firmado entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação estabelecida entre as partes não configura relação de consumo, uma vez que o contrato de confissão de dívida foi celebrado diretamente entre exequente e executado, com reconhecimento expresso do débito, sem intervenção de instituição financeira ou fornecimento de bens e serviços.

A cláusula de eleição de foro inserida no contrato de confissão de dívida é válida e eficaz, nos termos do art. 63 do CPC e da Súmula 335 do STF, inexistindo elementos que indiquem abuso de direito ou prejuízo à parte executada.

A jurisprudência majoritária reconhece a validade de cláusula de eleição de foro em contratos dessa natureza, afastando a incompetência territorial quando ausente relação de consumo.

A exceção de pré-executividade apresentada pelo executado não suscitou aplicação do Código de Defesa do Consumidor, tampouco demonstrou qualquer obstáculo ao exercício da ampla defesa no foro eleito.

A extinção do feito com base em incompetência territorial revela-se indevida, devendo ser desconstituída a sentença para o prosseguimento da execução no juízo eleito (Cuiabá/MT).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A cláusula de eleição de foro constante em contrato de confissão de dívida celebrado entre microempresa e devedor é válida, desde que ausente relação de consumo ou abuso de direito.

A inexistência de relação consumerista autoriza a prevalência do foro contratualmente eleito para o processamento da execução de título extrajudicial.

A extinção do feito por incompetência territorial é indevida quando fundada em presunção de relação de consumo não demonstrada nos autos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 63 e 781; Lei no 9.099/1995, art. 51, III e art. 55; Súmula 335 do STF.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 335; TJPR, Processo no 0002763-79.2024.8.16.9000, j. 04.02.2025; TJSP, AI 2138684-31.2024.8.26.0000, j. 28.06.2024; TJRS, Recurso Cível no 71006501357, j. 01.02.2017.

R E L A T Ó R I O

A recorrente objetiva a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 289096392, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, III, da Lei no 9.099/1995.

Em suas razões recursais, a recorrente alega:

1)

Matéria discutida não poderia ter sido analisada em sede de exceção de pré-executividade;

2)

Relação entre as partes não possui natureza consumerista;

3)

Cláusula de eleição de foro no contrato celebrado entre as partes;

4)

Negócio jurídico é legalmente válido.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Trata-se de recurso interposto contra sentença que reconheceu a incompetência territorial deste juízo para processar e julgar a presente ação de execução de título executivo extrajudicial, sob o fundamento de que a relação jurídica estabelecida entre as partes teria natureza consumerista, devendo, portanto, prevalecer o foro do domicílio do executado, localizado na comarca de Votorantim/SP.

Contudo, a partir da análise do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que a sentença recorrida
merece reparo
.

A parte exequente, microempresa,
celebrou com o executado contrato de confissão de dívida com cessão de direitos reais e creditórios
, por meio do qual adquiriu crédito anteriormente constituído entre o devedor e o Banco Master, sem intervenção da instituição financeira ou fornecimento de bens e/ou serviços.

No referido instrumento,
firmado diretamente entre exequente e executado
, este reconheceu, de forma expressa, o débito como líquido, certo e exigível, no valor de
R$ 16.623,52 (dezesseis mil seiscentos e vinte e três reais e cinquenta e dois centavos)
, assumindo a obrigação perante a cessionária.

Nesse contexto, não há qualquer elemento nos autos que indique a existência de relação de consumo entre as partes. Ao contrário,
o próprio executado quem cedeu sua dívida junto ao Banco Master à exequente, com quem firmou voluntariamente o contrato de confissão de dívida
, incluindo cláusula de eleição de foro.

Outrossim, na Exceção de Pré-executividade apresentada (ID 289096372),
o devedor sequer alegou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ou apontou obstáculos ao exercício da ampla defesa no foro eleito
.

Importa salientar que não se trata de cessão de crédito por instituição financeira a terceiro, mas de confissão de dívida firmada diretamente entre a exequente, cessionária, e o executado, cedente. Ademais, houve o reconhecimento formal da dívida pelo executado, bem como
a pactuação de cláusula expressa de eleição de foro, elegendo-se a comarca de Cuiabá/MT para a resolução de eventuais controvérsias decorrentes da obrigação assumida.

Nos termos do artigo 63 do Código de Processo Civil, a cláusula de eleição de foro possui validade jurídica plena, salvo nas hipóteses em que comprovada a existência de relação de consumo ou outra circunstância que caracterize desequilíbrio processual significativo.

Inclusive, consoante o art. 781 do CPC, no que se refere à execução de título executivo extrajudicial, é expressamente
facultado ao exequente optar
pelo ajuizamento da demanda no foro do domicílio do executado, no foro de eleição constante do título ou, ainda, no foro da situação dos bens sujeitos à execução.

Ademais, tendo em vista a livre pactuação entre as partes, é perfeitamente válida a cláusula de eleição de foro, nos termos do que dispõe a Súmula 335 do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

“É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato.”
.

A propósito:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
.
CONFISSÃO DE DÍVIDA
.
ELEIÇÃO DE FORO
.
CLÁUSULA CONTRATUAL VÁLIDA
. CONFLITO CONHECIDO E PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1.1. Conflito negativo de competência instaurado em face de execução de título extrajudicial
referente a instrumento particular de confissão de dívida
, suscitado pelo Juiz de Direito da Comarca de Telêmaco Borba em face do Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Dois Vizinhos. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2.1. A questão em discussão consiste em verificar a validade da cláusula de eleição de foro estabelecida no contrato para determinar a competência do Juízo suscitado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1.
A cláusula de eleição de foro pactuada pelas partes em contrato é válida, conforme previsto na Súmula 335 do STF
: "É válida a cláusula de eleição de foro para os processos oriundos do contrato". 3.2. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer a validade de cláusulas de eleição de foro, desde que não configurem abuso de direito ou prejuízo às partes. Jurisprudência colacionada: "CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO [...]" (TJPR - 5a Turma Recursal, Processo no 0002763-79.2024.8.16.9000). IV. DISPOSITIVO E TESE 4.1. Conflito de competência conhecido e procedente, declarando-se competente o Juízo suscitado, do Juizado Especial Cível de Dois Vizinhos, para processamento e julgamento da demanda. 4.2. Tese de julgamento: "A cláusula de eleição de foro pactuada em contrato é válida, nos termos da Súmula 335 do STF, desde que não configure abuso de direito ou prejuízo às partes."
(TJPR - 5a Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0007197-38.2024.8.16.0165 - Telêmaco Borba - Rel.: Juíza de Direito da Turma Recursal Dos Juizados Especiais Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso - J. 04.02.2025) (grifei)

COMPETÊNCIA DE FORO –
Execução de título extrajudicial
–
Instrumento de confissão de dívida
–
Cláusula de eleição de foro (São Paulo) existente no título executado
- Decisão que, ex officio, declarou a incompetência absoluta e determinou a remessa dos autos à Comarca de Arvoredo-SC, domicílio dos executados –
Ausência de abusividade da aludida cláusula, haja vista inexistir dificuldade de acesso ou do exercício do direito de defesa dos agravados, mormente em tempos atuais em que os processos são digitais e facilmente acessados em qualquer lugar e hora
-
Validade do foro eleito
– Súmula no 335 do STF – Recurso provido.
(TJSP – Agravo de Instrumento 2138684-31.2024.8.26.0000; Relator (a): Correia Lima; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 27a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/06/2024; Data de Registro: 28/06/2024) (grifei)

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. VALIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO, VISTO QUE NÃO SE TRATA DE RELAÇÃO DE CONSUMO
. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO AFASTADA.
A cláusula de eleição de foro é oriunda da livre manifestação de vontade das partes, e não se tratando de relação de consumo, deve prevalecer o foro de eleição
. Assim, a sentença extintiva vai afastada, devendo os autos retornarem à origem para citação da ré e regular tramitação nos moldes da Lei n. 9.099/95. RECURSO PROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível, No 71006501357, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cristiane Hoppe, Julgado em: 01-02-2017) (grifei)

Dessa forma, ausente relação de consumo e sendo válida a cláusula de eleição de foro, deve ser afastado o reconhecimento da incompetência territorial constante da sentença, determinando-se o regular prosseguimento da execução perante o juízo de
Cuiabá/MT
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou provimento
para desconstituir a sentença de primeiro grau, determinando a remessa dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025